Tribunal: TJSP
Processo: 0025573-06.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Edital
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE EM PROCESSO LICITATÓRIO. Agravo de instrumento distribuído livremente à 13a Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à 2a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito negativo de competência.
PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE EM PROCESSO LICITATÓRIO. Agravo de instrumento distribuído livremente à 13a Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à 2a Câmara de Direito Público, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito negativo de competência.
PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – Existência de ação civil pública julgada em sede de apelação pela 2a Câmara de Direito Público, em que se aplicou a penalidade de impedimento de contratar com o Poder Público à ré daquela ação – Impetrante do presente mandado de segurança que foi inabilitada em processo licitatório sob o fundamento de que pertenceria ao mesmo grupo econômico da empresa ré na ação civil pública, de modo que a penalidade então aplicada se estenderia à ora impetrante - Ações com objetos e pedidos distintos, a primeira delas já transitada em julgado - Ausência de risco de decisões conflitantes - Prevenção não verificada - Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Turma Especial de Direito Público em casos análogos.
Conflito julgado procedente - Declarada a competência da 13a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.